Tribunal: TJPA
Processo: 0811590-66.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811590-66.2026.8.14.0000

PACIENTE: MAIKE AGUIAR DIAS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

SECRETARIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0811590-66.2026.8.14.0000

AGRAVANTE:
MAIKE AGUIAR DIAS E MARCOS AGUIAR DIAS

REPRESENTANTE LEGAL: MANOEL ADRIRLAN RAMOS DA ROCHA – OAB-PA 36.965

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID.36207729)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE DE APRECIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado para revogar prisão preventiva, por suposta ausência de fundamentos, condições pessoais favoráveis e possibilidade de medidas cautelares alternativas, em processo originário nº 0801571-78.2026.8.14.0136.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se é cabível o conhecimento do writ quando há pedido idêntico de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação pelo Juízo a quo, configurando supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática analisou corretamente a existência de pleito defensivo pendente na origem (IDs 174863369 e 172734258), versando sobre os mesmos fundamentos (ausência de fundamentação concreta, periculum libertatis não individualizado e condições pessoais favoráveis), o que impede o exame pelo habeas corpus, sob pena de usurpação de competência e violação ao duplo grau de jurisdição.

4. O habeas corpus não serve como sucedâneo de análise originária de matéria pendente, conforme jurisprudência pacífica do STJ (HC 365.010/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 26/10/2016; AgRg no HC 861.305/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, 19/03/2024; AgRg no HC 845.170/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 16/10/2023).

5. Inexiste hipótese excepcional de flagrante ilegalidade para mitigar a regra processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e negado provimento, mantendo-se a decisão que não conheceu da ordem.

Tese de julgamento
: O habeas corpus é incognoscível quando pendente de apreciação na instância inferior pedido de revogação da prisão preventiva sobre os mesmos fundamentos, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, salvo flagrante ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CF, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - HC 365.010/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 26/10/2016; STJ - AgRg no HC 861.305/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/03/2024; STJ - AgRg no HC 845.170/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/10/2023; TJPA - HC 08146354920248140000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, julgado em 24/09/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade de votos, em
conhecer
do Agravo Interno
e
negar-lhe provimento.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmº

Sr
Desº Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
21
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

SECRETARIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0811590-66.2026.8.14.0000

AGRAVANTE:
MAIKE AGUIAR DIAS E MARCOS AGUIAR DIAS

REPRESENTANTE LEGAL: MANOEL ADRIRLAN RAMOS DA ROCHA – OAB-PA 36.965

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID.36207729)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MAIKE AGUIAR DIAS e MARCOS AGUIAR DIAS
contra decisão monocrática que não conheceu da ordem de habeas corpus impetrada em favor dos agravantes (id.36207729), ao fundamento de ocorrência de supressão de instância, diante da existência de pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação pelo Juízo de origem, nos autos do processo nº
0801571-78.2026.8.14.0136
.

Em suas razões recursais (id.36241223), a defesa sustenta, em síntese, que o pedido formulado perante o Juízo
a quo
teria sido apresentado por corréu diverso, inexistindo identidade subjetiva entre aquele requerimento e o presente writ, razão pela qual não haveria óbice ao conhecimento do habeas corpus. Aduz, ainda, que o remédio constitucional possui natureza autônoma e que subsistiria constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva.

Por tais razões requer a reconsideração da decisão monocrática, para que seja conhecido o presente habeas corpus, com a consequente apreciação do pedido liminar formulado. Subsidiariamente, mantida a decisão recorrida, requer que seja o presente recebido como Agravo Interno, nos termos regimentais.

Nesta superior instância
, em parecer (id.36328111), a Procuradoria de Justiça, través do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, deixou de se manifestar no presente feito sob a alegação que o RITJPA, não prevê a manifestação do Ministério Público na condição de custos legis, razão pela qual encaminhou os autos para prosseguimento ao julgamento do recurso apresentado pela defesa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Não assiste razão aos agravantes.

Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão monocrática de
não conhecimento
do
mandamus
impetrado,
in verbis:

“
O objeto desta impetração objetiva a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentos, condições pessoais favoráveis, favorecendo a aplicação das medidas cautelares diversa da prisão. Contudo, observo, em consulta ao PJE de primeiro grau, há pedido formulado pela defesa conforme (id. 174863369), nos autos de processo nº 0801571-78.2026.8.14.0136, pleiteando o mesmo pedido proferidos no presente feito, ainda pendente de apreciação pelo Juízo a quo, sob os mesmos fundamentos restando inadequada a apreciação do pleito na via do writ, dada a configuração da supressão de instância. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta a impossibilidade de conhecer Habeas Corpus quando pendente de apreciação na origem a pretensão veiculada na impetração por configurar supressão de instância, senão vejamos: [...] CUMPRIMENTO DE PARTE DA PENA IMPOSTA RÉU. DIREITO A PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.1. O apontado resgate de parte da sanção imposta ao paciente, o que lhe daria o direito à progressão de regime, não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 365.010/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 26/10/2016). Grifei. Ante o exposto, considerando que há pedido de revogação da prisão preventiva (id. id. 172734258), pendente de apreciação no primeiro grau, não conheço a ordem de Habeas Corpus impetrada.”

Decisão esta que entendo por manter. Explico.

O presente agravo regimental impugna a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado.

Conforme consignado na decisão recorrida, verifica-se, em consulta aos autos originários, a existência de pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação pelo Juízo de primeiro grau, versando sobre os mesmos fundamentos deduzidos nesta impetração, especialmente quanto à ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, inexistência de individualização do
periculum libertatis
, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Embora a defesa alegue inexistir identidade subjetiva entre os requerimentos, tal circunstância não afasta o reconhecimento da supressão de instância, uma vez que as teses defensivas deduzidas no presente writ ainda não foram submetidas à apreciação do magistrado de origem
.

Com efeito, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de análise originária de matéria ainda pendente de deliberação pelo Juízo competente, sob pena de indevida usurpação de competência e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Conforme amplamente pacificado na jurisprudência pátria, inclusive desta Egrégia Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível, em sede de habeas corpus, a análise de matéria não previamente examinada pela instância inferior, sob pena de indevida supressão de instância. Tal vedação decorre da própria natureza do habeas corpus, remédio heroico destinado a coartar coação ilegal ou abuso de poder já consumado, e não a antecipar o juízo de cognição do órgão de primeiro grau.

Nesse sentido:

“(...) A apreciação de matéria não examinada pelo Tribunal de origem implica indevida supressão de instância.” (STJ, AgRg no HC 861.305/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATABASE PARA OS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal Su perior, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n . 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes . 2. Nesse contexto, "o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade é corolário das categorias lógicas e abstratas do processo e incide em todos os meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive o habeas corpus" (AgRg no HC n. 713.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). 3. Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, as questões relativas à data-base para os benefícios da execução nem sequer foram apreciadas na instância a quo, de modo que fica obstado o exame das matérias diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância e de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 4. Em vez de rebater os fundamentos que impediram o conhecimento da impetração, o recorrente se limita a insistir nas mesmas teses apresentadas na inicial do writ . 5. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no HC: 845170 MG 2023/0281883-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023).

Ementa: Direito Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Art . 121, § 2º, inciso vi, c/c art. 14, inciso ii, do cpb. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegada falta de fundamentação. Ausência de requisitos legais e concretos. Supressão de instância. Pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação na primeira instância. Ordem não conhecida. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Antonio Marcos Oliveira da Silva, preso em flagrante em 01/09/2024 e que teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, c/c art . 14, inciso II, do Código Penal. II. Questões em discussão 2. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação adequada no decreto preventivo, sustentando-se que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, sem a presença dos requisitos legais e concretos exigidos pelo art . 312 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. Verificou-se que, na primeira instância, existe pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação, tornando-se inviável o conhecimento do Habeas Corpus por esta instância superior, sob pena de supressão de instância . IV. Dispositivo e tese 4. Ordem não conhecida, ante a impossibilidade de análise do mérito devido à pendência de decisão na instância inferior. Tese de julgamento: “ 1 . A pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva na instância inferior inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus pela instância superior, sob pena de supressão de instância.” __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, VI; CP, art. 14, II; CPP, art . 312. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08146354920248140000 22323536, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal).

Ademais, não se verifica hipótese excepcional apta a justificar a mitigação da regra processual, porquanto inexiste flagrante ilegalidade evidenciada de plano nos autos.

Ressalte-se que eventual apreciação do mérito da segregação cautelar deve ocorrer, primeiramente, perante o Juízo natural da causa, a quem compete examinar os fundamentos da custódia preventiva e a suficiência, ou não, das medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, ausentes elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2026.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/05/2026